Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-84.2019.8.11.0110
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000363-84.2019.8.11.0110
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA C/C DEFESA DE POSSE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DA ÁREA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA TOPOGRÁFICA DESNECESSÁRIA. MÉRITO. IMÓVEL ENCRAVADO. ACESSO FLUVIAL INSUFICIENTE E INADEQUADO. DIREITO DE PASSAGEM FORÇADA CONFIGURADO. POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE APENAS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de passagem forçada cumulada com defesa de posse, para reconhecer o direito dos autores à passagem pela estrada existente na Fazenda Pontal, declarar a posse sobre o lote n. 26 e determinar que o réu se abstenha de praticar atos que impeçam o livre acesso.
2. Requerimentos do recurso: (i) inépcia da inicial por ausência de delimitação precisa da área; (ii) nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial topográfica; (iii) reforma da sentença para afastar o direito de passagem forçada, sob o argumento de inexistência de encravamento absoluto diante da disponibilidade de acesso fluvial; (iv) reconhecimento da prescrição da pretensão possessória pelo decurso do prazo de ano e dia; e (v) subsidiariamente, denunciação da lide do antigo proprietário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a descrição da área na petição inicial possibilita o exercício do contraditório e o futuro cumprimento da ordem judicial; (ii) aferir se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; (iii) examinar se a disponibilidade de acesso fluvial afasta o direito de passagem forçada dos autores; (iv) analisar se o ajuizamento da ação após o prazo de ano e dia acarreta prescrição da pretensão possessória; e (v) decidir sobre a admissibilidade do pedido de denunciação da lide formulado apenas em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a exigência de delimitação da área deve ser aferida sob o prisma da possibilidade de compreensão da causa de pedir e dos pedidos, sem a necessidade de precisão cartográfica típica das ações petitórias. Os autores identificaram suficientemente o lote n. 26 por suas confrontações e características, o que permitiu o pleno exercício do contraditório, razão pela qual não se configura inépcia da inicial.
5. O magistrado, como destinatário final da prova, detém a prerrogativa de avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil. A realização de inspeção judicial e a produção de prova testemunhal revelaram-se suficientes para a formação do convencimento acerca do encravamento do imóvel, da necessidade de passagem forçada e da posse exercida, o que torna dispensável a perícia topográfica requerida.
6. O direito de passagem forçada, previsto no art. 1.285 do Código Civil, não exige encravamento absoluto. Conforme o Enunciado n. 88 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, o instituto também é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas as necessidades de exploração econômica do imóvel.
7. A utilização do rio como único meio alternativo de acesso representaria oneração substancial ao exercício dos direitos possessórios, além de oferecer riscos à segurança dos ocupantes e inviabilizar o transporte de materiais e veículos necessários à manutenção do imóvel.
8. Não há falar em posse injusta pelos apelados, uma vez que os contratos, depoimentos testemunhais e inspeção judicial evidenciaram a posse mansa, pacífica e contínua sobre o lote n. 26, com edificação, benfeitorias e fornecimento de energia elétrica, o que afasta a alegação de precariedade ou clandestinidade da posse.
9. O ajuizamento da ação possessória fora do prazo de ano e dia, previsto no art. 558 do Código de Processo Civil, acarreta apenas a mudança do procedimento para o rito comum, sem influência sobre a prescrição do jus possessionis.
10. O pedido de denunciação da lide formulado apenas em sede recursal constitui inovação insuscetível de conhecimento direto pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, de forma que eventual direito de regresso deve ser deduzido em ação própria, nos termos do art. 125, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e mérito desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.196, 1.200, 1.285; Código de Processo Civil, art. 85, §11o, 125, §1o, art. 370, art. 558.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.029.511/PR; TJMT, ApCív n. 0053886-17.2014.8.11.0041, ApCív n. 0000657-32.2014.8.11.0110 e ApCív n. 1000364-69.2019.8.11.0110.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000363-84.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILTON RUFINO DA SILVA FILHO - CPF: 010.315.686-03 (APELADO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), IVANETE TOMAZ DE OLIVEIRA - CPF: 351.664.366-87 (APELADO), MILTON RUFINO DA SILVA - CPF: 832.891.431-04 (APELADO), NADIR DIAS DUARTE - CPF: 299.817.511-20 (APELADO), ELSON MENDES SOARES - CPF: 327.634.171-91 (APELADO), JOSIRENE ROSA PERES ARANTES - CPF: 010.907.701-62 (APELADO), ISMAEL MIZAEL INACIO - CPF: 675.814.128-49 (APELADO), ALEXSSANDRA SOARES DA SILVA - CPF: 898.010.671-87 (APELADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (APELANTE), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (APELANTE), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (APELANTE), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA C/C DEFESA DE POSSE.
PRELIMINARES
. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DA ÁREA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA TOPOGRÁFICA DESNECESSÁRIA.
MÉRITO
. IMÓVEL ENCRAVADO. ACESSO FLUVIAL INSUFICIENTE E INADEQUADO. DIREITO DE PASSAGEM FORÇADA CONFIGURADO. POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE APENAS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de passagem forçada cumulada com defesa de posse, para reconhecer o direito dos autores à passagem pela estrada existente na Fazenda Pontal, declarar a posse sobre o lote n. 26 e determinar que o réu se abstenha de praticar atos que impeçam o livre acesso.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
inépcia da inicial por ausência de delimitação precisa da área;
(ii)
nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial topográfica;
(iii)
reforma da sentença para afastar o direito de passagem forçada, sob o argumento de inexistência de encravamento absoluto diante da disponibilidade de acesso fluvial;
(iv)
reconhecimento da prescrição da pretensão possessória pelo decurso do prazo de ano e dia; e
(v)
subsidiariamente, denunciação da lide do antigo proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a descrição da área na petição inicial possibilita o exercício do contraditório e o futuro cumprimento da ordem judicial;
(ii)
aferir se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa;
(iii)
examinar se a disponibilidade de acesso fluvial afasta o direito de passagem forçada dos autores;
(iv)
analisar se o ajuizamento da ação após o prazo de ano e dia acarreta prescrição da pretensão possessória; e
(v)
decidir sobre a admissibilidade do pedido de denunciação da lide formulado apenas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso, a exigência de delimitação da área deve ser aferida sob o prisma da possibilidade de compreensão da causa de pedir e dos pedidos, sem a necessidade de precisão cartográfica típica das ações petitórias. Os autores identificaram suficientemente o lote n. 26 por suas confrontações e características, o que permitiu o pleno exercício do contraditório, razão pela qual não se configura inépcia da inicial.

5. O magistrado, como destinatário final da prova, detém a prerrogativa de avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil. A realização de inspeção judicial e a produção de prova testemunhal revelaram-se suficientes para a formação do convencimento acerca do encravamento do imóvel, da necessidade de passagem forçada e da posse exercida, o que torna dispensável a perícia topográfica requerida.

6. O direito de passagem forçada, previsto no art. 1.285 do Código Civil, não exige encravamento absoluto. Conforme o Enunciado n. 88 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, o instituto também é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas as necessidades de exploração econômica do imóvel.

7. A utilização do rio como único meio alternativo de acesso representaria oneração substancial ao exercício dos direitos possessórios, além de oferecer riscos à segurança dos ocupantes e inviabilizar o transporte de materiais e veículos necessários à manutenção do imóvel.

8. Não há falar em posse injusta pelos apelados, uma vez que os contratos, depoimentos testemunhais e inspeção judicial evidenciaram a posse mansa, pacífica e contínua sobre o lote n. 26, com edificação, benfeitorias e fornecimento de energia elétrica, o que afasta a alegação de precariedade ou clandestinidade da posse.

9. O ajuizamento da ação possessória fora do prazo de ano e dia, previsto no art. 558 do Código de Processo Civil, acarreta apenas a mudança do procedimento para o rito comum, sem influência sobre a prescrição do
jus possessionis
.

10. O pedido de denunciação da lide formulado apenas em sede recursal constitui inovação insuscetível de conhecimento direto pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, de forma que eventual direito de regresso deve ser deduzido em ação própria, nos termos do art. 125, § 1o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e mérito desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.196, 1.200, 1.285; Código de Processo Civil, art. 85, §11o, 125, §1o, art. 370, art. 558.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.029.511/PR; TJMT, ApCív n. 0053886-17.2014.8.11.0041, ApCív n. 0000657-32.2014.8.11.0110 e ApCív n. 1000364-69.2019.8.11.0110.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo réu
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da ação de passagem forçada c/c defesa de posse e pedido de tutela de urgência registrada sob o n. 1000363-84.2019.8.11.0110, ajuizada pelos autores
MILTON RUFINO DA SILVA FILHO, IVANETE TOMAZ DE OLIVEIRA, MILTON RUFINO DA SILVA, NADIR DIAS DUARTE, ELSON MENDES SOARES, JOSIRENE ROSA PERES ARANTES
,
ISMAEL MIZAEL INÁCIO
e
ALEXSSANDRA SOARES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo o direito de passagem forçada e a posse sobre a estrada existente na Fazenda Pontal, de propriedade do réu (id. 328516573).

Na origem, os autores
Milton Rufino Filho
,
Ivanete Tomaz
,
Milton Rufino
,
Nadir Dias
,
Elson Mendes
,
Josirene Rosa
,
Ismael Mizael
e
Alexssandra Soares
ajuizaram ação de passagem forçada c/c defesa de posse e pedido de tutela de urgência em desfavor dos réus
Espólio de Edson Nolasco
e
Hélio Britto Di Migueli
(id. 328516350).

Na petição inicial, os autores narraram que, em 1997, o réu
Hélio Britto
, então proprietário do imóvel rural registrado nas matrículas n. 1.913 e 1.914 do Cartório do 1o Ofício de Campinápolis, denominado de Fazenda Pontal, loteou parte do imóvel em pesqueiros às margens dos rios Kuluene e Couto Magalhães. Afirmaram que, a partir de setembro/2016, passaram a exercer posse sobre o lote n. 26, de 25 hectares, porquanto o adquiriram de Velcy Luiz Rafaelli (id. 328516350).

Afirmaram que, à época da aquisição do lote n. 26, o proprietário da Fazenda Pontal era
Edson Nolasco Guimarães
, que tinha conhecimento da existência dos pesqueiros vendidos pelo antigo proprietário. Alegaram que todos os adquirentes dos pesqueiros tinham livre acesso aos lotes pela estrada que passa por dentro da Fazenda Pontal, conforme garantido na cláusula terceira do contrato originário (id. 328516351).

Aduziram que há algum tempo o réu tem impedido o acesso pela estrada, a qual seria a única via terrestre para acesso ao lote n. 26, obrigando-os a utilizar o rio, o que gera desgaste e riscos desnecessários (id. 328516351).

Com base nisso, requereram, em sede de tutela de urgência, a proteção possessória em relação à estrada que dá acesso ao lote n. 26, bem como o reconhecimento da posse desde a data de aquisição. No mérito, postularam a instituição de passagem forçada para acesso ao mencionado lote, bem como o reconhecimento do direito de se manterem na posse (id. 328516350).

O juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência para autorizar o acesso dos autores pela estrada que passa pela Fazenda Pontal ao lote n. 26, sem qualquer restrição, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id. 328516407).

Em sede de agravo de instrumento (processo n. 1013919-95.2019.8.11.0000), a decisão concessiva da tutela provisória foi anulada para que se realizasse audiência de justificação prévia (id. 328516431).

Na sequência, o
Espólio de Hélio Britto Di Migueli
apresentou contestação. Arguiu preliminares de ilegitimidade passiva, conexão de ações e ausência de interesse processual. Sustentou que quando os autores adquiriram o pesqueiro, o
de cujus
Hélio Britto não era mais proprietário da Fazenda Pontal, de modo que não detinha meios para obstaculizar a passagem de trânsito. No mérito, defendeu a inexistência de responsabilidade por eventual impedimento de passagem, porquanto no período em que a propriedade lhe pertencia não praticava atos impeditivos de acesso às áreas loteadas. Afirmou que sempre existiu cláusula contratual permitindo o acesso dos possuidores pela estrada demarcada no mapa anexo ao contrato (id. 328516484).

O
Espólio de Edson Nolasco
contestou os pedidos autorais. Alegou, preliminarmente, inépcia da petição inicial e falta de legitimidade por ausência de delimitação da área objeto da posse. Sustentou que os autores não descreveram a estrada de acesso nem a data precisa da interrupção. Alegou que a área de terras objeto das matrículas 1913 e 1914 do Cartório de Registro de Imóveis de Campinápolis totaliza 1.010,433ha, sem definição dos limites do lote que os autores dizem possuir (id. 328516485).

No mérito, defendeu que o projeto de loteamento não prosperou e que apenas quatro lotes vendidos foram escriturados, razão pela qual, a partir de 2014, passou a controlar o acesso ao imóvel, permitindo entrada apenas daqueles com documento registrado no cartório de registro de imóveis (id. 328516485).

Os autores apresentaram impugnações às contestações. Quanto ao
Espólio de Hélio Britto
, argumentaram que o direito de passagem foi garantido na cláusula terceira do contrato originário e que este direito se transmite aos adquirentes posteriores (id. 328516495).

Relativamente ao
Espólio de Edson Nolasco
, sustentaram que a defesa foi oferecida genericamente, trazendo inverdades e distorções das provas. Afirmaram que a área adquirida foi devidamente individualizada e que a data da interrupção do acesso foi demonstrada através do boletim de ocorrência lavrado em 19/abril/2019 (id. 328516494).

Quanto ao Espólio de Hélio Britto Di Migueli, argumentaram que o direito de passagem foi garantido na cláusula terceira do contrato originário, transmitindo-se aos adquirentes posteriores (id. 328516494 e 328516495).

O juízo de origem proferiu decisão saneadora. Na oportunidade, homologou a sucessão processual, de modo que passaram a figurar no polo ativo apenas
Milton Rufino da Silva Filho, Ivanete Tomaz de Oliveira, Elson Mendes Soares e Josirene Rosa Peres Arantes
.

Rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, conexão de ações, ausência de interesse processual, inépcia da inicial e carência de individualização da área (id. 328516505).

Deferiu a inspeção judicial e designou audiência de instrução e julgamento, fixando como ponto controvertido a questão possessória envolvendo o acesso ao lote adquirido pelos requerentes através da estrada interna existente na Fazenda Pontal (id. 328516505).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 20/agosto/2024, com depoimentos pessoais dos requerentes Milton Rufino da Silva Filho e Elson Mendes Soares.

Além disso, foram ouvidos Bento Milaré dos Santos, João Fernandes da Cunha e André Mendes Milaré dos Santos como informantes. Como testemunhas, procedeu-se a inquirição de Mauro Maia Abreu e Jaime Gomes da Silva.

Após, o Juízo de origem proferiu sentença de parcial procedência dos pedidos autorais.

Reconheceu o direito de passagem forçada dos autores na única estrada existente dentro da Fazenda Pontal que concede acesso ao lote n. 26, bem como a posse exercida sobre o mencionado lote n. 26 e determinou ao réu
Espólio de Edson Nolasco
que se abstenha de praticar qualquer ato que restrinja ou impeça o livre acesso dos autores.

Fundamentou que o direito de passagem forçada está previsto no art. 1.285 do Código Civil, que visa garantir ao proprietário ou possuidor de imóvel encravado o direito de acesso à via pública. Consignou que os autores demonstraram que adquiriram área do lote n. 26 e que dependem da estrada que transpassa a Fazenda Pontal para acessá-la. Destacou que todos os depoentes ouvidos em audiência de instrução foram uníssonos em afirmar que existe apenas uma estrada de acesso aos lotes, situada dentro da Fazenda Pontal, e que o acesso pela estrada foi garantido pelos proprietários anteriores. Ademais, registrou que, conforme Lei Municipal n. 1.301/2021, a estrada vicinal foi classificada como via pública.

Quanto à posse, reconheceu que os autores a exercem de maneira contínua e pacífica há muitos anos, e que ela se afigura justa e de boa-fé (id. 328516569).

Por outro lado, a parcial procedência se justificou em virtude da ausência de atos praticados pelo Espólio de
Hélio Britto
, o qual já não exercia mais nenhum poder sobre o imóvel (id. 328516569).

O réu
Espólio de Edson Nolasco
opôs embargos de declaração
e alegou
vícios de contradição, omissão e obscuridade na sentença. Sustentou que houve julgamento extra petita ao reconhecer a posse de forma ampla, quando a ação tinha como objeto principal a passagem forçada. Alegou omissão grave por ausência de individualização da área, tornando a sentença inexequível. Aduziu omissão quanto à análise da via fluvial como alternativa viável de acesso e quanto à função social da propriedade produtiva. Requereu efeitos infringentes para julgar improcedentes os pedidos iniciais (id. 328516571).

O juízo de origem rejeitou os aclaratórios. Esclareceu que os autores formularam pedido de proteção possessória e que o direito de passagem foi analisado também sob esse viés. Quanto à individualização da área, fundamentou que, por se tratar de demanda possessória, a descrição contida na inicial era suficiente (id. 328516573).

O réu
Espólio de Edson Nolasco
interpôs recurso de apelação (id. 328516575).

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial por ausência de delimitação precisa da área. Nesse sentido, alega que requereu, oportunamente, produção de prova pericial topográfica, a qual seria imprescindível para demonstrar a inexistência de encravamento e a real localização da estrada, sobretudo porque a sentença estaria amparada em depoimentos testemunhais frágeis (id. 328516575).

No mérito, o apelante defende a inaplicabilidade da Lei Municipal n. 1.301/2021, a qual apresenta vício insanável de inconstitucionalidade, uma vez que, por via reflexa, promove verdadeira desapropriação indireta sem indenização correspondente (id. 328516575).

Defende a inexistência de encravamento absoluto, pois os próprios autores confirmam que o acesso aos pesqueiros também era realizado por via fluvial, mediante navegação do Rio Kuluene. Aduz que a cláusula contratual firmada por terceiros não o vincula, na medida em que jamais integrou a relação jurídica nem assumiu obrigação correlata. Ressalta a precariedade da posse dos apelados, oriunda de loteamento irregular sem registro, e que o controle de acesso ao imóvel constitui exercício regular de direito. Ademais, discorre sobre a prescrição da pretensão possessória, pois o impedimento de acesso se iniciou em 2014 e a ação foi proposta apenas em junho/2019 (id. 328516575).

Ainda, discorre que o ajuizamento da ação não passa de uma tentativa de promover a regularização fundiária do imóvel e que os pesqueiros estão localizados em área de preservação permanente, oriundos de loteamento irregular não registrado no Cartório de Registro de Imóveis (id. 328516575).

Por fim, alega que, se a sentença for mantida, impõe-se a denunciação à lide do
Espólio de Hélio Britto
, porquanto a obrigação de garantir o acesso aos pesqueiros foi assumida por ele (id. 328516575).

Com fulcro nesses argumentos, postula o provimento do recurso de apelação para acolher as preliminares de cerceamento de defesa e de inépcia da inicial (id. 328516575).

No mérito, pretende a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, de modo a afastar o direito de passagem, reconhecer a inexistência de posse justa pelos autores, atestar que o impedimento de acesso decorre de mero exercício regular de direito e declarar a prescrição da pretensão possessória, pois a ação foi manejada fora do prazo de ano e dia. Subsidiariamente, postula a denunciação à lide do Espólio de
Hélio Britto
, para que responda pela obrigação contratual assumida anteriormente (id. 328516575).

Os autores apresentaram contrarrazões (id. 328516578).

Sustentam inexistir cerceamento de defesa, pois, além da prova testemunhal produzida em audiência, houve também inspeção judicial na área
sub judice
(id. 328516578).

Sobre a posse, afirmam que foi fartamente demonstrada por fotos, vídeos, documentos e depoimentos de testemunhas. Esclarecem que o impedimento de passagem ocorreu em 19/abril/2019, conforme boletim de ocorrência, e a demanda foi protocolizada em 3/junho/2019, razão pela qual não prospera qualquer arguição a título de prescrição da pretensão. Quanto ao encravamento, ressaltam que o acesso pelo rio é dificultoso e perigoso, o que justifica o ingresso nos lotes pela única estrada que existe na região, a qual está inserida na Fazenda Pontal (id. 328516578).

Defendem que o réu
Espólio de Edson Nolasco
, ao adquirir a Fazenda Pontal, era conhecedor da existência dos pesqueiros e dos lotes.

Assim, pugnam pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 328516578).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da insurgência recursal consiste em definir, preliminarmente, se a petição inicial delimita satisfatoriamente a área discutida no processo e se houve cerceamento de defesa.

Superadas essas questões, impõe-se analisar as alegações de inaplicabilidade da Lei Municipal n. 1.301/2021, de inexistência de encravamento absoluto
, em razão
da possibilidade de acesso fluvial, de impossibilidade de vinculação do apelante à cláusula contratual firmada
por
terceiros, de precariedade da posse exercida pelos apelados e de prescrição da pretensão possessória, bem como, subsidiariamente, se é possível acolher, nesta via recursal, a denunciação à lide do Espólio de Hélio Britto Di
Migueli
.

Contudo, a
despeito dos argumentos expostos
,
a pretensão
recursal
não prospera.

PRELIMINARES

No que tange à preliminar de inépcia da inicial, a exigência de delimitação da área visa possibilitar o pleno exercício do contraditório e, inclusive, futura exequibilidade da decisão judicial que venha a reconhecer o direito de posse ou de passagem forçada sobre determinado bem.

Nesse contexto, a descrição
da área
deve ser aferida sob o prisma da possibilidade de compreensão da causa de pedir e dos pedidos, sem a necessidade de precisão cartográfica típica das ações petitórias, as quais
concitam
, a depender da natureza da causa,
uma delimitação precisa e inequívoca sobre o imóvel.

Sobre o
tema, a jurisprudência deste
da Segunda Câmara
de
D
ireito Privado
deste
Sodalício compreende
que “
a ausência de memorial descritivo e mapa georreferenciado na petição inicial não configura inépcia quando a área objeto do litígio foi suficientemente identificada por suas confrontações e características, permitindo o exercício do contraditório e ampla defesa
” (TJMT,
ApCív
n. 0053886-17.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025).

No caso concreto, os autores identificaram suficientemente o lote n. 26 do loteamento existente na Fazenda Pontal, o qual se situa às margens do Rio
Kuluene
. A estrada objeto do pedido de passagem forçada também foi adequadamente descrita como a única via terrestre existente no interior da Fazenda Pontal que permite acesso ao referido lote.

Essa descrição foi suficiente para que o apelante exercesse plenamente sua defesa, na medida em que logrou êxito em impugnar os fatos e o direito em sede de contestação e participou ativamente da instrução processual.

Portanto, não há falar em inépcia da inicial por ausência de individualização da área, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Relativamente ao
cerceamento de defesa
,
há de se registrar que magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, detém a prerrogativa de avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Por essa razão, inexiste cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, indefere a produção de prova reputada desnecessária ou impertinente à formação de sua convicção, especialmente quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia.

Na espécie, além de prova testemunhal, houve a realização de diligência pelo Oficial de
Justiça Handerson
Rainier Ribeiro, na data de 17/março/2025, que culminou no Auto de Constatação, que não foi impugnado pelo apelante (id. 328516560).

A propósito, essa diligência foi de crucial importância para a solução da lide, pois permitiu identificar com precisão a localização do lote n. 26, evidenciou o efetivo exercício possessório pelos autores e demonstrou que o imóvel dispõe de apenas de duas vias de acesso, a estrada que transpassa a Fazenda Pontal e o curso do rio

Desse modo, a prova pericial topográfica requerida pelo apelante revelava-se dispensável, na medida em que os elementos probatórios coligidos aos autos
se mostraram
suficientes para a formação do convencimento do julgador acerca do encravamento do imóvel, da necessidade de passagem forçada e da posse exercida.

Logo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

O direito de passagem forçada se regula pelo artigo 1.285 do Código Civil, instituto típico do direito de vizinhança que se funda nos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade, de modo que
visa assegurar que nenhum imóvel permaneça economicamente inviabilizado em razão da impossibilidade de acesso.

A doutrina e a jurisprudência contemporâneas têm evoluído no sentido de que o encravamento que autoriza o reconhecimento desse direito não precisa ser absoluto. Basta que as alternativas de acesso sejam inexistentes, excessivamente onerosas ou inadequadas às necessidades de exploração econômica e social do imóvel.

O Enunciado n. 88 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal consagra esse entendimento ao dispor que “
o direito de passagem forçada, previsto no Código Civil 1.285, também é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas inclusive as necessidades de exploração econômica
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, preconiza que o direito à passagem forçada é o poder atribuído, pela lei, ao proprietário ou possuidor de sujeitar o confinante a lhe dar passagem até via pública e que o vizinho que recusa passagem exerce seu direito de maneira não razoável, em desacordo com o interesse social e em prejuízo da convivência harmônica em comunidade, o que configura não apenas uso anormal da propriedade, mas também ofensa à sua função socia
l (STJ, REsp n. 2.029.511/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 16/3/2023).

Relativamente à posse,
o artigo 1.196 do Código Civil define o possuidor como aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nesse conceito, a
proteção possessória

independe da propriedade formal e pode ser invocada por
aquele que não ostenta
título
de propriedade
registrado.
Quanto às suas classificações, o
artigo 1.200 do mesmo diploma qualifica como justa a posse que não for
violenta
, clandestina ou precária, conferindo-lhe tutela jurídica independentemente da discussão dominial.

Estabelecidas essas premissas, denota-se que as alegações recursais não são hábeis a infirmar a conclusão adotada na sentença.

Isso porque a instrução processual l
ogrou êxito em evidenciar que existem apenas
duas vias
de acesso ao lote n. 26 do loteamento existente na Fazenda Pontal, isto é, a
estrada vicinal que atravessa o imóvel
e o
Rio
Kuluene
.

Conforme certificado pelo oficial de justiça, a distância da rodovia MT-020 até a entrada da fazenda corresponde a 7,7km, da entrada até a sede são 16,5km, e da sede até o lote dos apelados são mais 7,7km, bem como consignou expressamente que “
os acessos para o referido loteamento, são pelo rio e pela Estrada que passa por dentro da Fazenda Pontal
” (id. 328516560).

Dessa constatação, extrai-se que o argumento do apelante quanto à inexistência de encravamento, fundado na disponibilidade de acesso fluvial, não prospera.

A utilização do rio como único meio de acesso representa oneração substancial ao exercício dos direitos possessórios, além de oferecer riscos à segurança dos ocupantes e inviabilizar o transporte de materiais, insumos e veículos necessários à manutenção do imóvel.

A
estrada
, por sua vez,
é utilizada para o tráfego de pessoas, veículos e maquinários há aproximadamente trinta anos, constituindo a via
histórica e tradicional de acesso aos pesqueiros, conforme relatado de forma unânime pelas testemunhas e informantes ouvidos em audiência.

Dessarte, a estrada vicinal, única via terrestre existente, representa o trajeto menos prejudicial de acesso ao imóvel encravado e mais adequado às necessidades dos apelados, uma vez que já existe há décadas e é utilizada por todos os adquirentes de lotes e frequentadores do pesqueiro na região.

Quanto à alegação de que a sentença teria se fundado na Lei
Municipal n. 1.301/2021
, que classificou a estrada como via pública, a análise da decisão recorrida revela que a referida lei foi mencionada apenas como argumento de reforço, de modo que o fundamento central para a procedência do pedido autoral reside no artigo 1.285 do Código Civil, instituto autônomo que independente de qualquer classificação municipal da via.

Assim, a arguição de que a lei seria inconstitucional porque promove desapropriação sem a indenização correspondente não é apta a afastar o direito de passagem forçada, de maneira que eventual pretensão indenizatória deve ser deduzida em ação própria de desapropriação indireta
.

No mesmo sentido, a tese de inoponibilidade da cláusula contratual firmada pelo antigo proprietário
Hélio Britto
não socorre o apelante, uma vez que, conforme já salientado,
a procedência do pedido autoral decorre de norma cogente de direito de vizinhança, e não de estipulação contratual.

A existência de cláusula que garantia o acesso aos lotes foi mencionada pelo Juízo
a quo
apenas para demonstrar que a utilização da estrada era conhecida e tolerada pelos proprietários anteriores, o que configura elemento probatório do uso consolidado da via.

No que tange à suposta
precariedade da posse dos apelados
,
os autores demonstraram, de forma robusta, o exercício de posse mansa, pacífica e contínua sobre o lote n. 26 desde setembro/2016, quando adquiriram a área de
Velcy
Luiz Rafaelli.

Os contratos juntados aos autos constituem justo título possessório, e os depoimentos colhidos em audiência confirmaram que o autor
Milton Rufino

Filho
reside no local com sua companheira, mantém edificação em formato de sobrado, horta e fornecimento de energia elétrica.

Os informantes Bento Milaré dos Santos, João Fernandes da Cunha e André Mendes Milaré dos Santos foram unânimes em confirmar que conhecem os autores desde 2016, que há construções e benfeitorias no local, e que a posse é exercida de forma contínua
, fato corroborado pela fotografia de id. 328516562,
produzida pelo Oficial de Justiça
.

A própria testemunha Jaime Gomes da Silva, arrolada pelo apelante, confirmou que Milton Rufino Filho reside no pesqueiro e que há fornecimento de energia elétrica para todas as casas existentes na área (id. 328516525).

Esse conjunto probatório afasta a alegação de posse precária ou clandestina, porquanto evidencia que o exercício possessório dos autores preenche todos os requisitos do artigo 1.200 do Código Civil.

De mais a mais, o fato de impedir o acesso à área, sob a alegação de que visa apenas o controle, não constitui exercício regular de direito, haja vista que, da forma como era realizado, obstruía a única via terrestre de acesso ao lote e, portanto, configura ato de turbação.

Quanto à tese de
prescrição da pretensão possessória
, sob o argumento de que a demanda foi
proposta
após o prazo de ano e dia, cumpre registrar que

o ajuizamento da ação fora do prazo previsto no
artigo 558 do Código de Processo Civil
apenas acarreta a mudança do procedimento
, que passa a seguir o
rito comum
, e não influencia em nada na prescrição do
jus
possessionis
.

À luz dessas conclusões, há de se mencionar que a moldura fática-jurídica dos lotes lindeiros às margens do Rio
Kuluene
já é de conhecimento deste Tribunal, o qual já teve a oportunidade de reconhecer tanto o direito de passagem forçada sobre a estrada como a posse dos ocupantes sobre seus respectivos lotes, conforme se verifica dos acórdãos proferidos pelas Quarta e Quinta Câmaras de Direito Privado
:

“[...] O direito à passagem forçada é assegurado ao proprietário ou possuidor de imóvel encravado, nos termos do art. 1.285 do Código Civil, sendo medida que atende à função social da propriedade e da posse, garantindo acesso digno e uso efetivo do bem. A prova testemunhal e documental demonstra que os lotes dos Apelados são de difícil acesso, estando cercados por rios e tendo como única rota a estrada situada na Fazenda Pontal, utilizada de forma pacífica por décadas até a obstrução promovida pelo Apelante. [...] A posse exercida pelos Apelados sobre os lotes e sobre a estrada de acesso é legítima, contínua, pacífica e de boa-fé, conforme requisitos do art. 1.200 do Código Civil, sendo irrelevante, em sede possessória, eventual ausência de registro formal de propriedade. Não se caracteriza julgamento extra petita quando o reconhecimento da posse sobre a estrada decorre logicamente do pedido de passagem forçada, estando a decisão dentro dos limites objetivos da lide. [...] A conduta do Apelante ao obstruir a única via de acesso caracteriza
abuso de direito, vedado pelo art. 187 do Código Civil, configurando esbulho possessório e justificando a tutela judicial concedida [...]”
(TJMT,
ApCív
n.
0000657-32.2014.8.11.0110, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025).

“[...] Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de passagem forçada cumulada com defesa de posse, reconhecendo o direito dos autores à passagem pela estrada interna da Fazenda Pontal e à proteção possessória sobre lotes adquiridos às margens do Rio
Kuluene
[...]
Estão preenchidos os requisitos para reconhecimento do direito de passagem forçada, configurando-se o encravamento pela impossibilidade prática de utilização de vias alternativas, não sendo razoável exigir dos possuidores que utilizem o rio como meio de acesso, representando a estrada existente o trajeto menos prejudicial ao prédio serviente [...]”

(TJMT,
ApCív
n. 1000364-69.2019.8.11.0110, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025).

Por fim, o
pedido
subsidiário
de denunciação
à
lide
do

Espólio de Hélio Britto
não comporta conhecimento
,

haja vista que não formulado na origem pelo apelante, razão pela qual afigura-se como inovação recursal insuscetível de análise direta por este Tribunal, sob pena de acarretar indevida supressão de instância.

Eventual direito regressivo que o apelante entenda possuir em face do
Espólio de Hélio Britto
deve ser deduzido em ação própria,
em consonância com o
artigo 125, §1o, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço parcialmente

da pretensão
e, nesta extensão,

REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES
.

Como
consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por

cento) sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026